Tribunal: TJDFT
Processo: 0721108-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. REMIÇÃO DA EXECUÇÃO. ARREMATAÇÃO NÃO PERFECTIBILIZADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1 Apelação cível interposta contra sentença que homologou acordo entre instituição financeira e executados, reconhecendo a remição da dívida e extinguindo a execução. A composição ocorreu antes da assinatura do auto de arrematação, levando à desconstituição da alienação judicial do imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de assinatura do auto de arrematação impede a consolidação da arrematação; (ii) estabelecer se a homologação de acordo entre exequente e executados, antes da perfeição do ato, pode extinguir a execução e invalidar a arrematação; (iii) determinar se houve prejuízo aos arrematantes e se há direito à preservação da arrematação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 A arrematação judicial é ato complexo que se aperfeiçoa apenas com a assinatura do auto pelo juiz, arrematante e leiloeiro, conforme art. 903 do CPC.
4 Enquanto não assinada, subsiste a possibilidade de remição da execução, nos termos do art. 826 do CPC.
5 A homologação de acordo entre exequente e executados extingue a execução por satisfação da obrigação, conforme art. 924, II e III, do CPC.
6 A instituição financeira, como sociedade de economia mista, pode transacionar judicialmente, conforme art. 173 da CF/1988 e Lei no 13.303/2016.
7 O contraditório foi assegurado aos apelantes em grau recursal, não havendo prejuízo processual.
8 A sentença determinou a restituição integral dos valores depositados pelos arrematantes, afastando prejuízo econômico.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “A homologação de acordo entre exequente e executados, antes da assinatura do auto de arrematação, legitima a remição da execução e a extinção do processo, impedindo a consolidação da arrematação.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 903, 826, 924, 487, III, “b”; CF/1988, art. 173; Lei no 5.741/1971, art. 8o; Lei no 13.303/2016.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.321.326/SP, Rel.: Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023; STJ, REsp n. 1.996.063/RJ, Rel.: Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022.